Tribunal: CARF
Processo: 10825.723101/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723101/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.791 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SANDRA MARA BINO CANDIDO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723101/2016-88
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723101/2016-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 40.376 - 4a Turma da
DRJ/FNS, de 23 de agosto de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional, efetivada pelo Ato
Declaratório Executivo - DRF/BAU no 2302447/2016, com efeitos a partir de 01/01/2017, em virtude
de existirem débitos da contribuinte com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consta no Acórdão da DRJ que, um dos débitos motivadores da exclusão
remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo para regularização.

Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 05/09/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 25/09/2017, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte esclarece que efetuou a Adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária - PERT/2017, na data de 12/09/2017 sob no 08941599899489099220.
Apresenta “Recibo de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária –
Demais Débitos” e comprovante de pagamento da primeira e segunda parcelas (fls. 31 e 32; 34).
Ao final, requer:
À vista de todo exposto, demonstrada aqui a Adesão ao PERT/2017 e, ao pagamento
das primeiras parcelas até 29/09/2017 conforme instrução normativa do programa,
espera e requer a impugnante que seja acolhida na presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se todo processo de Exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação dc Tributos c Contribuições (Simples Nacional ano 2017),
consequentemente todo débito existente para situação de parcelamento ativo.
É o relatório.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723101/2016-88

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 05/09/2017 do Acórdão no 40.376 - 4a Turma
da DRJ/FNS, de 23 de agosto de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
25/09/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pela titular da empresa, conforme documento constante nos
autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, nos termos do art. 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2017, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, verbis:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.791 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723101/2016-88

A possibilidade de regularização da pendência está prevista no art. 31, §2° da
LC no 123, de 2006, transcrita a seguir:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
No presente caso, como a ciência do Ato Declaratório Executivo ocorreu em
18/10/2016 (fls. 12 e 13), a interessada teria até 17/11/2016 (quinta-feira) para providenciar a
regularização do débito que ensejou a exclusão do Simples Nacional.
Em sua defesa, a contribuinte esclarece que efetuou a Adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária - PERT/2017, na data de 12/09/2017 sob no
08941599899489099220, incluindo “todos os débitos indicados pelo sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, mesmo que se encontrem em discussão administrativa
ou judicial”.
Ainda que o débito que motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional
estivesse incluído no PERT/2017, o que não é possível confirmar somente com os documentos
constantes dos autos, a data de adesão ao citado parcelamento é 12/09/2017, ou seja, posterior à
data limite permitida pela legislação.
Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua
ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital